Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-34.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
do pela prova testemunhal.
(TJSP; Apelação Cível 1006734-34.2016.8.26.0019; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:

SERVIDOR MUNICIPAL
Americana – Tratador de animais – Adicional Insalubridade – Laudo pericial – Inconsistência – Prova testemunhal - Possibilidade:

– Laudo pericial que não nega atividade ensejadora do grau máximo, mas a considera eventual com inconsistência, pode ser complementado pela prova testemunhal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
Registro: 2020.0000107151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006734-34.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
ARIANE FREIRE GODOY e ELISA SHISUCA HORIBE, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1006734-34.2016.8.26.0019
APELANTES: ARIANE FREIRE GODOY E OUTRO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
JUIZ PROLATOR: MARCOS COSME PORTO
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 24063
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Americana
Tratador de animais
Adicional
Insalubridade
Laudo pericial
Inconsistência

Prova testemunhal - Possibilidade:

Laudo pericial que não nega atividade ensejadora
do grau máximo, mas a considera eventual com
inconsistência, pode ser complementado pela prova
testemunhal.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelos autores, fixados
em 10% do valor corrigido da causa, observada a justiça gratuita.
Apelam os autores (fls. 507/516), alegando que são servidores
estatutários e laboram como tratadores de animais no Centro de Zoonoses de
Americana. Recebem o adicional de insalubridade em grau médio (20%), mas
estão expostos a insalubridade em grau máximo (40%). Houve cerceamento de
defesa, pois o perito informou somente o Juízo a respeito da data da realização
da perícia, i.e., 22.3.2017 (fls. 369/371). Todavia, os autores somente foram
cientificados da perícia após publicação no DO em 27.3.2017, ou seja, após a
sua realização (fl. 373), o que viola o art. 474 do NCPC. Na primeira instância
já havia sido suscitada essa ilegalidade (fl. 374), mas não foi acolhida. Somente
os prepostos do Município estavam presentes à realização da perícia (laudo
fls. 375/392) e os autores que foram excluídos do processo, nas os apelantes. A
impossibilidade de participação na condução dos trabalhos viola o
contraditório. No mérito, estão encarregados de tratar dos animais; fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
limpeza e desinfecção dos recintos em que habitam ou estão acolhidos; capturar
os doentes ou feridos que perambulam nas ruas da comarca, recolher os mortos,
medicá-los e ajudar nos procedimentos cirúrgicos para coleta de tecidos e
partes dos animais com morte suspeita para análise laboratorial. Tais atividades
são classificadas como insalubres em grau máximo (NR 15 da Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho). Não tiveram a oportunidade de explicar
ao perito como o trabalho era executado; o ciclo de atividade e obrigações de
cada recorrente; qual a constância do trabalho em contato com carne, ossos,
sangue e vísceras de animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas.
No proc. 0010886-88.2015.5.15.0099 entendeu-se pelo direito do servidor
Gustavo do Lago Melo ao adicional em grau máximo, porque em contato
habitual com carne, osso, sangue, vísceras e couro de animais portadores de
doenças infectocontagiosas. A prova testemunhal confirmou a habitualidade do
contato dos apelantes com esses elementos que ensejam o adicional em grau
máximo.
Não houve contrarrazões (fl. 524).
FUNDAMENTOS
1. Não houve cerceamento de defesa.
Em primeiro lugar, o art. 474 do NCPC diz que “as partes terão ciência
da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início
a produção da prova”, não exigindo, portanto, que sejam pessoalmente
intimadas.
Além disso, o e-mail enviado pelo perito informando que a data de
realização da perícia foi disponibilizado nos autos em 13.3.2017, ou seja, 9 dias
antes.
Cabia, portanto, às partes acompanharem os andamentos processuais,
especialmente considerando-se que o processo é eletrônico.
Ainda, os recorrentes não comprovaram qualquer prejuízo decorrente da
inobservância da formalidade legal, razão pela qual não há porque anular o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
viciado. A rigor, nem sequer indicaram qual prejuízo teriam sofrido, menos
ainda o provado.
E a simples conclusão do laudo, que levou ao julgamento de
improcedência, por si só não é motivo bastante para se alegar que tenha havido
prejuízo na medida em que cabia aos apelantes mostrar que a sua participação,
ao menos tese, poderia conduzir a uma conclusão pericial diversa, ônus do qual
não se desincumbiram, como dito.
No mais, a alegada impossibilidade de indicar “como o trabalho era
executado; o ciclo de atividade e obrigações de cada uma; qual a constância
do trabalho em contato com carne, ossos, sangue, vísceras, de animais
portadores ou não de doenças infectocontagiosas” não se sustenta, porque tais
elementos foram avaliados pelo perito, que, todavia, concluiu tratar-se de
atividade eventual, incapaz, portanto, de ensejar o direito ao adicional em grau
máximo, conforme abaixo.
2. No mérito, o laudo pericial (fls. 375/392), elaborado por engenheiro
de segurança do trabalho, assim concluiu:
“11. CONCLUSÃO FINAL
Após análise criteriosa dos autos, associada aos resultados obtidos durante a
vistoria realizada e documentos apresentados, conclui-se resumidamente que:
INSALUBRIDADE
Diante do exposto, através das avaliações realizadas e dos resultados
apresentados, conclui este perito que os requerentes TRABALHAM EM
CONDIÇÕES INSALUBRES, de forma habitual e permanente, devido à
exposição aos agentes biológicos durante o tratamento de animais.
A exposição aos referidos agentes assegura aos trabalhadores o adicional de
insalubridade em grau médio de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo
vigente na região, nos termos da NR 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego”.
Repare-se que, em tese, o perito analisou as condições de trabalho dos
autores, incluindo relatos deles próprios:
“Segundo testemunho dos reclamantes, ratificado pela reclamada e
paradigma, os autores realizam as seguintes atividades imprescritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
- Alimenta os animais (gatos e cachorros) trocando a água e repondo a ração;
- Lavar as fezes e desinfectar os canis e os gatils diariamente usando água e
sabão neutro;
- Verificar visualmente se existe alguma anomalia com os animais, caso
positivo, conduz os animais doentes para verificação do veterinário;
- Atender diariamente ocorrências externas através de chamados/solicitações
para retirar animais mortos e/ou doentes, portadores de doenças diversas, tais
como: parvovirose, sinomose, leptospirose, toxoplasmose, raiva e sarna.
Algumas dessas doenças são transmissíveis ao ser humano, tais como
leptospirose, toxoplasmose, raiva e sarna. Entre esses chamados ocorre pedido
para capturar morcegos, que após capturados são conduzidos ao centro de
zoonose para procedimentos de análise de raiva;
- Auxilia na retirada do cérebro de animais mortos, com suspeita de doença
(raiva) para encaminhamento ao laboratório de análise;
- Prepara animais para passeio, colocando guias e cóleras;
- Ajudar na campanha de vacinação contra a raiva, vacinando os animais nos
meses de agosto e setembro.
A reclamante não possui ciclo de trabalho repetitivo e determinado e,
portanto, impossível se cronometrar com exatidão o tempo de cada tarefa”.
Além disso, avaliou o local de trabalho, indicando suas características e
tirando fotos, bem como apreciou as funções desempenhadas pelos recorrentes:
“Durante a diligência realizada foi constatada nas atividades dos autores a
exposição aos agentes biológicos de forma habitual. Os reclamantes atuam na
Unidade de Zoonoses em contato direto com animais, realizando a limpeza dos
canis e gatis, alimentando e medicando os animais, atende a população em
solicitações de retirada de animais nas ruas e residências, além disso,
auxiliam os veterinários na retirada do cérebro de animais que apresenta
suspeita de raiva.
Mesmo que sejam tomados todos os cuidados necessários e que a empresa
forneça de forma regular os equipamentos de proteção individual, que não é o
caso, os profissionais estão sujeitos ao contato com os agentes biológicos
podendo causar doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos.
As atividades dos autores se enquadram como insalubre em grau médio
(adicional de 20%), conforme Anexo n°14, NR-15, da Portaria 3214/78.
Não foi identificado nas atividades avaliadas insalubridade em grau máximo,
uma vez que, não há trabalho ou operações, em contato permanente com os
agentes relacionados no Anexo n° 14 da NR 15”.
Ademais, o perito reconheceu que as funções habitualmente
desempenhadas ensejam adicional de insalubridade em grau médio, não
máximo. E que as atividades que ensejam grau máximo não são realizadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
habitualidade, conforme complementação do laudo (fls. 403/404):
“Segundo informações obtidas com os requerentes e apurado nos locais de
trabalho dos mesmos, os riscos inerentes as atividades dos autores são
específicos ao atendimento e tratamento de animais que abrange a limpeza dos
locais onde vivem os animais e promoção do bem estar dos mesmos. O contato
com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose) não se da de forma permanente, a exposição é de forma eventual,
uma vez que a atividade que acarreta tais riscos é realizada por outro
profissional, a exposição dos autores se da apenas no auxilio, portanto, não se
pode dizer que há insalubridade em grau máximo, visto que o contato é
eventual”.
Por outro lado, a testemunha Regina, arrolada pelos recorrentes, relatou
o seguinte: é veterinária (0m10s); que os apelantes realizam trabalho interno
(em contato direto com animais, cuidando da sua limpeza e alimentação) e
externo (em que recolhem animais mortos, atropelados, nas ruas, em
residências etc.), e que todo esse primeiro contato é realizado pelos recorrentes
(0m45s); que faz parte do trabalho dos apelantes ir para a rua recolher animais
(1m15s); que isso ocorre quase todo dia (1m25s); e que muitos desses animais
podem ter doenças infectocontagiosas (3m10s).
Não bastasse, o próprio perito registrou esse contato ao responder aos
quesitos dos autores (fl. 388):
“9. Os autores têm contato com animais com doenças infectocontagiosas? Tem
contato com animais mortos? Os autores fazem a limpeza e desinfecção dos
recintos dos animais?
Resposta: Sim”.
Dessa forma, há aparente contradição entre as premissas do laudo e o
enquadramento fático das funções desempenhadas pelos recorrentes.
É dizer, a prova testemunhal, corroborada pela perícia, indica que, ao
contrário do afirmado pelo próprio expert e pela sentença, os apelantes estão
em contato habitual com elementos e condições de trabalho que lhes confere
adicional de insalubridade em grau máximo, de acordo com o Anexo 14 da NR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
15 do Ministério do Trabalho:
“ANEXO N.o 14
AGENTES BIOLÓGICOS
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é
caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos
de seu uso, não previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização)”. (realce nosso)
Ressalte-se que a perícia não esclareceu o fundamento da sua afirmação
de que os apelantes tinham contato meramente eventual com tais elementos de
insalubridade.
Não bastasse, em recente julgado deste Tribunal de Justiça, concluiu-se
que a autora, também tratador de animais em Americana, fazia jus ao adicional
em grau máximo:
“EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora Pública do
Município de Americana Tratadora de animais - Pretensão de recebimento
do adicional de insalubridade em grau máximo Admissibilidade - Laudo
pericial comprobatório da exposição da Autora a agentes biológicos nocivos à
saúde classificados como insalubridade de grau máximo Pagamento de
diferenças desde a data em que a servidora começou a desempenhar a
atividade declarada insalubre Pontual reforma do decisum para afastar os
reflexos do adicional de insalubridade no DSR Precedente desta C. Corte - R.
Sentença parcialmente reformada (...)”. (realce nosso)
(Apelação no 1000834-36.2017.8.26.0019, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS EDUARDO PACHI, julgada em 14.6.2019)
Nesse contexto, mais coerente com a realidade a prova testemunhal que
completa o laudo na parte que se mostra inconsistente, permitindo a declaração
do direito ao adicional no grau máximo, conforme pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221,
1495144 e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem
se firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros
moratórios, serão calculados da seguinte forma:
- Correção monetária: aplica-se o disposto no item 1 do Tema 905 do
STJ e item 2 do Tema 810 do STF.
- Juros: aplica-se o disposto no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ e
segunda parte do item 1 do Tema 810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
Portanto, calcula-se a correção monetária com base no IPCA.
Acrescente-se que o STF rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão, afastando qualquer modulação, conforme se
depreende do andamento processual no sítio eletrônico da Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e
Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019”.
4. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1006734-34.2016.8.26.0019
Voto n°24063
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda e condenar o réu a conceder aos autores Ariane Freire e
Elisa Shisuca (fl. 461) o adicional de insalubridade no grau máximo e a pagar-
lhes as diferenças, observados os consectários legais, corrigidos desde quando
devidos pela Tabela Prática, observada a prescrição quinquenal, e acrescidos de
juros de mora pela Lei 11.960/09. Custas e honorários pelo Município, fixados
em 10% do valor da condenação.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA